Tribunal: TJMT
Processo: 1034310-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034310-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BONIFACIO PEDROSO DA SILVA - CPF: 141.746.851-34 (REPRESENTANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Bonifácio Pedroso da Silva

contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 32970952).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porque não se manifestou sobre “
os argumentos expostos pelo autor, eis que fora amplamente demonstrado a inexistência de reestruturação de carreira, e a necessidade de realização de perícia contábil para apurar qualquer decréscimo remuneratório.
”.

Assevera que “
presenta está também a contradição no r. acórdão,

na medida em que há decisões contrárias da própria relatoria da indispensabilidade da liquidação de sentença por arbitramento para apuração da existência de defasagem remuneratória do servidor
”.

Afiança que “
mesmo que haja expressamente a sigla: ‘Dif. Conv. URV’ no holerite do embargante no período de abril, maio e junho de 1993, tais documentos não são suficientes para concluir que o Estado de Mato Grosso agiu conforme os critérios determinados pela Lei de conversão.
”.

Requer seja determinada “
à incorporação de 11,98% na remuneração do embargante, bem como ao pagamento das perdas no lustro prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento
”.

Não há contrarrazões (Id. 37119976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO.

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso provido. (Id. 33220461).

O acórdão não é omisso, tampouco contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

[...]
O apelado é servidor do Estado de Mato Grosso e pretende a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

O Estado de Mato Grosso apresentou as fichas financeiras do apelado do ano de 1994. De fato, ao analisar as fichas financeiras do ano de 1994 (Id. 18319959, fls. 1), constata-se a rubrica ‘DIF. CONV. MP-482 URV’, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano.

Embora tenha apresentado contrarrazões à apelação (Id. 18319971), o apelado se limitou a alegar ‘que cabia ao réu demonstrar que o mesmo recebeu em seu pagamento através da juntada da ficha financeira dos meses supracitados, apontando o percentual recomposta da devida defasagem, restando apenas o alegado’.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o autor.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do apelado, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.
[...]. (Id. 32970958).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020